Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. DETRAÇÃO INAPLICÁVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao Juízo do conhecimento proceder a detração prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, apenas quando o tempo de acautelamento provisório gerar reflexos na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena. Se não gerar impacto na progressão de regime, a análise da detração incumbe ao Juízo da Execução Penal. Demais disso, havendo nos autos informações de que o acusado cumpria pena anterior, afigura-se mais prudente o exame do pedido de detração pelo Juízo da Execução, após o exame da unificação de todas as sanções eventuais impostas ao recorrente.

2. Recurso conhecido e desprovido.